Tribunal: TJES
Processo: 5000580-65.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000580-65.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: Aroldo Spala
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pelo Juízo de Origem (Guaçuí - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública) no processo originário nº 5000532-09.2021.8.08.9101 que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela requerida, ora agravante.

Em análise da tutela de urgência, o pedido do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO foi indeferido, não atribuindo efeito suspensivo ao presente agravo, mantendo o entendimento do Juízo a quo, deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determino aos requeridos a disponibilização do medicamento Vismodegib 150mg, na quantia determinada por receituário médico, pelo tempo em que perdurar a necessidade do uso, o que deverá ser aferido por laudo médico circunstanciado. Prazo de 25 (vinte e cinco) dias contados da intimação para a entrega do fármaco ao autor. Os medicamentos, deverão ser fornecidos mediante apresentação de prescrição médica, nas doses e quantidades referidas nos receituários, por tempo indeterminado e de maneira ininterrupta. Ainda, determinou a retomada do tratamento do autor na esfera de atenção oncológica. Prazo de 15 (quinze) dias.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, após consulta ao sistema EJUD do TJES, constatei que foi proferida sentença no processo originário em 18 de agosto de 2022 em que o Juízo
a quo
declinou de minha competência à Justiça Federal.

Sendo assim, encontra-se devidamente caracterizada a perda superveniente do interesse de agir, carecendo o Agravante de interesse processual na modalidade necessidade, uma vez que o provimento jurisdicional aqui pleiteado já não faz mais sentido.

Em suma, uma vez proferida sentença no processo originário, encontra-se prejudicado, por perda de objeto, o julgamento de eventual mandado de segurança.

Nesse passo, é sabido que o Recurso de Agravo de Instrumento é aceito contra decisões interlocutórias que tratam de pedidos de tutelas de urgência nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme arts. 3º e 4º da referida Lei.

Ocorre que sobreveio sentença na ação de origem, a qual substitui a decisão provisória e poderia ser atacada por recurso próprio, o presente Agravo não possui mais interesse recursal. Nesse sentido:

Agravo de Instrumento - Sentença de mérito proferida na origem - Perda superveniente de interesse recursal - Recurso prejudicado. (TJSP; Agravo de Instrumento 0100145-41.2022.8.26.9040; Relator (a): Gilmar Ferraz Garmes; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível; Foro de Bauru - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 13/07/2022; Data de Registro: 13/07/2022).

Por isso, não havendo mais que se falar em análise da questão nessa instância, bem como na de origem o trâmite do Agravo de Instrumento, perdeu o objeto.

Pelos fundamentos expostos, declaro PREJUDICADO o interesse de agir aqui manifestado, e, consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios nos termos das Súmulas 105 do Superior Tribunal de Justiça e 512 do Supremo Tribunal Federal.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

O processo originário não restara sentenciado, razão pela qual não houve a perda do objeto com o presente agravo de instrumento. A extinção do presente agravo não reabrirá o prazo para a agravante interpor novo recurso junto ao órgão fracionário da função judiciária competente.

Apenas haveria perda de objeto, se, no caso, com a declinação da competência o magistrado
a quo
tivesse revogado/modificado a decisão objurgada.

Dito isso, voto pela retirada de pauta e o seu encaminhamento ao TRF da 2ª Região para processamento, como consequência lógica da declinação de competência do processo originário.

É como voto.